Tribunal: TJBA
Processo: 8008743-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008743-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO

AGRAVADO: LUCASS NUNES DE MELO

Advogado(s)
:
LADY BADEN POWELL MENDES, MATHEUS IAN TELLES FREITAS

**AA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. EQUIVOCO. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CREDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – É obrigatória a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando instaurada litigiosidade mediante impugnação.

II – A data do pedido de recuperação judicial é o termo
ad quem
da atualização do crédito a ser habilitado.

III – O credor que apresenta cálculo equivocado, com a atualização do crédito além do termo
ad quem,
e, assim, dá ensejo à apresentação de impugnação, que discute apenas tal parâmetro, sem alegar ausência do crédito, deve suportar o pagamento dos honorários sucumbenciais, com respaldo no princípio da causalidade.

IV – Pelas razões expostas, impositiva é a reforma parcial da sentença que julgou procedente em parte a habilitação do crédito, a fim de impor ao credor o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da recuperanda, pois deu causa à impugnação.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE,
EX OFFICIO.

ACORDÃO

VISTOS,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8008743-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
o

INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e como
Agravado
LUCASS NUNES DE MELO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO

E REFORMAR, EM PARTE, A SENTENÇA
EX OFFICIO

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA
Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA